Tribunal: STF
Processo: ARE 790743
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. PREVIDENCIÁRIO. RATEIO DE PENSÃO POR MORTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    I – Opostos embargos de declaração perante o Tribunal de origem, para provocar o exame de questão constitucional oportunamente arguida, configura-se o prequestionamento.



    II – Para divergir do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta.



    III – Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do julgado, para suprir a omissão apontada e reconhecer a existência de prequestionamento da questão constitucional suscitada.